Tribunal: TCU
Processo: 010.359/2000-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 782/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, e 143, III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) considerar prejudicado o monitoramento das determinações mencionadas no Acórdão 45/2001-TCU-Primeira Câmara , afastando a necessidade de o Tribunal verificar o respectivo atendimento integral; e em b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC Processo 010.359/2000-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1999) 1.1. Responsáveis: Alda Maria Magalhaes D Almeida Silva (XXX.506.007-XX); Arnaldo Gomes Filho (XXX.216.837-XX); Aurino Florêncio de Lima (XXX.184.367-XX); Carlos Alberto Gomes da Rocha (XXX.859.117-XX); Carlos Alberto da Rocha Rosa (XXX.637.537-XX); Carlos Eduardo da Silva Costa (XXX.071.967-XX); Claudia Stern Correa da Cunha (XXX.403.577-XX); Edival Dan (XXX.247.747-XX); Eliza Helena de Souza Faria (XXX.915.971-XX); Fausto Aita Gai (XXX.794.707-XX); Jonil Rodrigues Loureiro (XXX.477.307-XX); Jorge Carlos Dias de Sousa (XXX.022.361-XX); Jose Fernandes da Costa (XXX.364.867-XX); José Antonio de Souza Veiga (XXX.261.187-XX); João Francisco Neves (XXX.710.827-XX); Liliana Fay (XXX.056.818-XX); Luis Otávio Nunes da Silva (XXX.634.357-XX); Manlio Silvestre Fernandes (XXX.180.573-XX); Mauro Portela Pina Rodrigues (XXX.902.537-XX); Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho (XXX.422.127-XX); Regina Celia Lopes Araújo (XXX.338.387-XX); Reginaldo Antunes dos Santos (XXX.234.907-XX); Ricardo da Silva Pereira (XXX.453.477-XX); Roberto Alves Barbosa (XXX.528.087-XX); Sidinei Ramos (XXX.200.247-XX); Silvestre Prado de Souza Neto (XXX.481.097-XX); Sérgio Gaspar de Campos (XXX.008.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.